Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-83.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700358-83.2023.8.07.0021 RECORRENTE: VALQUENE GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AÇÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Portanto, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do recorrente. Preliminar rejeitada. 2. A aquisição de arma de fogo para garantir a proteção não se enquadra como estado de necessidade, pois a autodefesa não pode ser um meio de violação à Lei 10.826/2003. Ademais, ao invés de se adquirir uma arma de fogo ilegalmente deve-se buscar os meios legítimos, como a tutela estatal, para salvaguardar a própria vida e dos familiares. 3. Tratando-se de réu que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem, pois a falta grave regulamentada na Lei de Execuções Penais constitui responsabilização de natureza distinta (sanção administrativa). 4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, ao utilizar antecedentes muito antigos para configuração de antecedentes. Assevera que os antecedentes a que diz respeito a norma não são aqueles oriundos de condenação muito antigas, uma vez que a norma não visa apenar indefinidamente no tempo o acusado que já respondeu algum processo penal, estando patente a ilegalidade da manutenção dos antecedentes. Requer a seja reduzida a pena, afastando-se a majoração dos antecedentes, e, consequentemente, seja alterado o regime de cumprimento da pena para o regime aberto ou deferida a substituição da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido que que”A caracterização dos maus antecedentes não se sujeita ao prazo depurador previsto no art. 64, I, do CP, salvo para condenações muito antigas, sendo relevante a data da extinção da punibilidade, não a do trânsito em julgado" (AREsp n. 2.556.446/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023